Tribunal: CARF
Processo: 17546.000440/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000440/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.816 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
BOTTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 07/03/2007
EXIGÊNCIA DA MULTA.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000440/2007-87
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000440/2007-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 05-21.273 (fls. 48/52):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 07/03/2007
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE
OS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a não discriminação dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias em títulos próprios da contabilidade.
A responsabilidade pela prática de infração à legislação previdenciária é objetiva,
independendo de apuração de culpa ou dolo. Art. 136 do CTN.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 37.033.359-4 (fls.
02/06), consolidado em 07/03/2007, que aplicou Multa, no valor de R$ 11.569,42, em razão do
contribuinte ter deixado de lançar mensalmente em contas individualizadas de sua contabilidade,
todos os fatos geradores de contribuições sociais.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 18/19), temos que:
1. A empresa autuada não contabilizou em títulos próprios os valores pagos a
título de férias gozadas e férias indenizadas, 13° salário nas rescisões
contratuais discriminando a parte com incidência e sem incidência de
contribuições previdenciárias, e ainda pagamentos feitos a pessoas físicas
que lhe prestaram serviços que foram contabilizados em conjunto com
pagamentos a pessoas jurídicas, ou seja, não discriminou as rubricas
integrantes e não integrantes dos salários de contribuição;
2. A infração cometida está prevista no artigo 32, inciso II, da Lei n°
8.212/91, c.c. o artigo 225, inciso II, §§ 13 a 17, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99;
3. A Multa aplicada ao contribuinte está prevista no artigo 92 da Lei n°
8.212/91, e artigo 283, inciso II, “a”, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, e foi atualizada conforme previsto no artigo 102 da Lei n°
8.212/91, de acordo com a Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006;
4. Não restou configurada circunstância agravante da infração, não constando
autuações anteriores no nome da empresa para fins de aplicação da
reincidência.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 07/03/2007
(fl. 02) e, em 21/03/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 23/30.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000440/2007-87

O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 05-21.273, em 25/02/2008 a 8a Turma julgou no sentido de considerar procedente a
autuação.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
19/03/2008 (AR - fl. 55) e, inconformado com a decisão prolatada, em 11/04/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 56/64, onde alega que:
1. Todas as operações foram regularmente documentadas, não podendo se
falar em ocultação, muito menos em intuito doloso em omitir as
operações;
2. As GFP’s foram entregues no prazo, o que demonstra que a empresa
cumpriu com seu dever instrumental;
3. O ônus imputado pela fiscalização é demasiado, pois, além de exigir o
cumprimento da obrigação principal, exige também penalidade pecuniária
por descumprimento de dever instrumental, sendo referida penalidade
sobremaneira excessiva em relação à conduta.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da multa por ter a empresa deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, II, combinado
com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fl. 18), ao deixar de registrar, em contas
individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, de tal forma que
possam ser identificadas, precisamente as rubricas integrantes e as não integrantes do salário de
contribuição, bem como as contribuições, a empresa infringiu a legislação tributária, ensejando a
aplicação da multa nos termos da Lei no 8.212/91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, art. 283, II, "a" e art. 373.
A Recorrente assevera que não houve intuito doloso na omissão da prática das
operações, mormente pelo o fato de que as mesmas estão documentadas nos registros contábeis.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000440/2007-87

Afirma que é demasiado o ônus que lhe imputa a fiscalização, pois, além de exigir o
cumprimento da obrigação principal, exige-se também penalidade pecuniária por
descumprimento de dever instrumental, sendo referida penalidade sobremaneira excessiva em
relação à conduta.
Inicialmente, cabe registrar que a infração fiscal independe da intenção do agente
ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, ocorrido o fato/conduta previamente descrito na norma de incidência,
basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente
estabelecida, nos termos do art. 113, §§ 1o e 2o e 114 e 115 do CTN, cabendo à autoridade
administrativa, em face do princípio da legalidade, a constituição do crédito tributário pelo
lançamento (art. 142 do CTN), vejamos:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Conforme se verifica do lançamento, no DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA
APLICADA claramente indica a sua apuração com base no art. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, em face do disposto no
artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991 combinado com o artigo 225, inciso II
e parágrafos 13 ao 17, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Destaque-se ainda que a penalidade foi aplicada de acordo com a legislação
vigente à época dos fatos, o que torna importante o registro do enunciado da Súmula no 2, assim
redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000440/2007-87

Assim, a Auditoria Fiscal, em constatando uma infração à legislação tributária,
deve lavrar o competente auto de infração, conforme artigo 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional.
Destaque-se ainda que, apesar de o contribuinte alegar que todas as operações
foram regularmente documentadas, o presente processo trata da aplicação da multa por deixado
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, não tendo o Recorrente se insurgido contra os fatos
geradores que estariam relacionados à aplicação da multa.
Dessa forma, entendo que não assiste razão à Recorrente devendo ser mantida a
exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital